Tribunal: TJMT
Processo: 1024907-23.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1024907-23.2017.8.11.0041
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMBARGADO: SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A opõe recurso de embargos de declaração (ID no 51487988), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão constante no ID no 49948499, proferida no Recurso de Apelação Cível que, monocraticamente, deu parcial provimento para reformar em parte a sentença e declarar a inexistência do débito referente à fatura vencida em 30/07/2017, da UC 6/346974-9, que se refere ao suposto “CONSUMO em KWh Recuperado, bem como inverteu o ônus de sucumbência.
Em síntese, sustenta a embargante que a decisão recorrida é omissa em relação ao artigo 85, § 2o, do CPC/15, pois ao dar provimento ao recurso, apenas inverteu o ônus de sucumbência, cuja condenação dos honorários ocorreu com base no valor da causa, não levando em consideração, portanto, que no caso houve proveito econômico mensurável.
No mais, prequestiona o referido dispositivo e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões (ID 54357973).
É o relatório.
Decido.
É cediço que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
No caso, verifica-se que de fato houve omissão na decisão recorrida quanto à fixação dos honorários advocatícios.
Isto porque, apesar de dar parcial provimento ao recurso para declarar a inexistência do débito referente à fatura vencida em 30/07/2017, no valor de R$ 2.206,23 (dois mil, duzentos e seis reais e vinte três centavos), apenas inverteu o ônus de sucumbência, mantendo, assim, a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa.
Sobre a fixação dos honorários advocatícios, dispõe o artigo 85 do CPC:
"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
[...]
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o."
Com efeito, de acordo com o § 2o do artigo 85 do CPC/15, os honorários advocatícios somente devem ser arbitrados com base no valor da causa quando não for possível mensurar o proveito econômico.
No caso, entretanto, com a reforma da sentença pela decisão monocrática ora recorrida, a qual declarou a inexistência do débito referente à fatura vencida em 30/07/2017, no valor de R$ 2.206,23 (dois mil, duzentos e seis reais e vinte três centavos), tornou-se incabível a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor causa, tendo em vista a existência de proveito econômico calculável.
Portanto, o acolhimento dos aclaratórios para sanar tal vício é medida que se impõe.
Ocorre que, na hipótese também mostra-se inviável a fixação dos honorários com base no § 2o do artigo 85 do CPC/15, conforme pretende a embargante.
Isto porque, ainda que fixado no patamar máximo de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 2.206,23), os honorários advocatícios sequer atingiriam metade de um salário mínimo, resultando, assim, em valor irrisório à remuneração do causídico.
Desta forma, aplicável, in casu, a regra do § 8o do artigo 85 do CPC/15, segundo a qual, deve o julgador arbitrar as verbas sucumbenciais de forma equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico.
Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT - PARTE AUTORA DECAIU DE PARTE DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais. No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus ser distribuído pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC, como na hipótese dos autos." (TJMT - N.U 1046431-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) Grifei
"AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – MULTA DO ART. 1.026, § 2o DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
I- Verificada a excepcional hipótese elencada no art. 85, § 8o, do CPC, revela-se escorreita a decisão que fixa os honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, sob pena de resultar em valor irrisório.
II - Deve ser mantida a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC/2015, tendo em vista não se verificar na sentença a existência de qualquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC/2015 a ensejar a oposição de embargos de declaração." (TJMT - N.U 1005997-65.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada e reformar a decisão embargada, para condenar a parte apelada, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15.
No mais, mantenho a sentença monocrática.
P. I. C.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora